Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700428-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMARES CARVALHO DE ABREU, ESPÓLIO DE BENTO DE MIRANDA BARBOSA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: DAMARES CARVALHO DE ABREU, ESPÓLIO DE BENTO DE MIRANDA BARBOSA. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, a certidão ID 22034354 informa a existência de diversos recursos referentes ao mesmo processo, já julgados pela Sexta Turma Cível deste Tribunal. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Sexta Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020 12:16:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador